Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013290-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. M. A. D. S. (VÍTIMA), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), GILBERTO BASSO - CPF: 544.407.000-63 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013290-82.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE: GILBERTO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL, CORRUPÇÃO DE MENORES TENTADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO, ATO OBSCENO E DESOBEDIÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 312, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

“
O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
” [STJ. AgRg no HC 804452 / MG. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013290-82.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE: GILBERTO BASSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gilberto Basso
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 241-B do ECA, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes [
fato 1
e
2 – tentativa de aquisição de pornografia infantil
], art. 244-B do ECA, c/c art. 14, II, do CP [
fato 3 – corrupção de menores tentado
], art. 217-A,
caput
, c/c art. 14, II, do CP [
fato 4 – estupro de vulnerável tentado
], art. 233 do CP [
fato 5 – ato obsceno
] e art. 330 do CP [
fato 6 - desobediência
].

A defesa narra que o paciente foi preso cautelarmente, no dia 10/5/2022, em virtude do descumprimento de medidas cautelares alternativas impostas pelo juízo apontado como coator.

Aduz que “
o acusado agora, já há um certo tempo preso, entende o caráter preventivo das medidas cautelares e se compromete a respeitar todas em sua inteira integralidade
”, destacando que ele possui predicados pessoais favoráveis [residência fixa, trabalho lícito e primariedade].

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogado o claustro preventivo do paciente, mediante a imposição de cautelares diversas, com a expedição do alvará de soltura.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 171403177).

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 173697664).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013290-82.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Gilberto Basso
, por ordem do juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
dentro da Ação Penal n. 1000818-82.2023.8.11.0086, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de
tentativa de aquisição de pornografia infantil, corrupção de menores tentado, estupro de vulnerável tentado, ato obsceno e desobediência, previstos no art. 241-B do ECA, c/c art. 14, II, do CP, por duas vezes [
fato 1
e
2
], art. 244-B do ECA, c/c art. 14, II, do CP [
fato 3
], art. 217-A,
caput
, c/c art. 14, II, do CP [
fato 4
], art. 233 do CP [
fato 5
] e art. 330 do CP [
fato 6
],
consoante se depreende da peça acusatória:

“(...)
FATOS 01 e 02

Emerge do inquérito policial que, no dia 10 de fevereiro de 2023, por volta das 20h50min, na Praça Pública do Bairro Bela Vista, situada nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, GILBERTO BASSO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tentou adquirir e armazenar fotografias pornográficas envolvendo as adolescentes Mayra Maria de Almeida dos Santos e Ana Clara de Souza da Silva.

FATO 03

Aflora que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas acima, GILBERTO BASSO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tentou corromper o adolescente Wellison Oliveira da Silva, que possuía 13 (treze) anos de idade à época dos fatos, induzindo-o a praticar a infração penal descrita no FATO 01.

FATO 04

Denota-se, ainda, em momento ligeiramente posterior ao FATO 01, no mesmo local, GILBERTO BASSO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, tentou praticar atos libidinosos com Mayra Maria de Almeida dos Santos, que possuía 13 (treze) anos de idade na data dos fatos.

FATO 05

Colhe-se no caderno informativo que, após o FATO 04, GILBERTO BASSO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou ato obsceno em local público.

FATO 06

Verifica-se no caderno informativo que, posteriormente aos fatos anteriores, GILBERTO BASSO, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, desobedeceu à ordem legal dos policiais militares Anderson Nascimento Santana, Cassiano Barreiros de Souza, Daniel Cosme de Moraes e Yure Costa Rocha.

Consta nos autos que, no dia 10/02/2023, a vítima Mayra Maria brincava na praça do Bairro Bela Vista, acompanhada de Bruno e Wellison, irmão e primo daquela, respectivamente. Ademais, no mesmo local, também se encontrava a ofendida Ana Clara de Souza da Silva.

Ressoa que, em certo momento, quando a infante Mayra Maria ficou a sós, o denunciado se aproximou desta, portando seu aparelho telefônico e solicitou que a adolescente registrasse fotografias suas, nas quais esta deveria estar nua. Apesar da recusa da ofendida, o increpado segurou-a e insistiu, bradando: “vai tirar a foto”. Todavia, aquela se recusou e afastou-se.

Ato contínuo, o denunciado se aproximou da adolescente Ana Clara de Souza da Silva e a questionou se gostaria de ganhar dinheiro com fotos nuas – explicando que, para tanto, bastaria encaminhar uma fotografia pornográfica de si. Contudo, a menor também denegou a proposta.

Não satisfeito, GILBERTO BASSO ofereceu a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao adolescente Wellison Oliveira da Silva, caso este lograsse êxito em obter fotografias de cunho sexual da prima, Mayra Maria de Almeida dos Santos. Consta que este ofendido também se negou a cometer a prática delitiva sugerida pelo increpado.

Aflora dos autos que, por ocasião do FATO 04, o denunciado, no meso local, insistentemente, passou a perseguir Mayra Maria de Almeida dos Santos. Assim, em determinado momento, aquele exibiu seu órgão genital para a infante e tentou se aproximar desta, a qual se afastou.

Nesse ponto, verifica-se que os atos libidinosos somente não foram consumados por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que foi impedido por populares que estavam no local, enquanto a adolescente lograva êxito em se distanciar daquele.

Outrossim, ecoa que GILBERTO BASSO ainda permaneceu com o órgão genital à mostra naquele local público, colocando em risco as crianças e adolescentes que presenciavam a cena. Inclusive, aquele foi flagrado pela guarnição da polícia militar, urinando.

Ademais, durante a abordagem, o increpado portou-se agressivamente, não obedecendo às ordens emanadas pelos militares para sua revista e contenção, motivo pelo qual foram empregadas necessárias técnicas de imobilização.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, conforme autos nº 1000556-35.2023.8.11.0086. Todavia, foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre elas a “proibição de frequentar a praça do Bairro Bela Vista” (ID 111403571 - Pág. 54/59).

Ocorre que GILBERTO BASSO, em diversas oportunidades e horários distintos, se dirigiu à referida praça pública. Assim, em virtude do citado descumprimento das medidas impostas por este juízo, decretou-se, nestes autos, a prisão preventiva do increpado, a qual foi efetivada no dia 10/05/2023.

Pelo exposto, DENUNCIO GILBERTO BASSO em concurso material entre si: FATOS 01 e 02: como incurso no art. 241-B da Lei 8.069/90 c/c o art. 14, II, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva. FATO 03: como incurso no art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c o art. 14, II, do Código Penal. FATO 04: como incurso no art. 217-A, caput c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. FATO 05: como incurso no art. 233 do Código Penal. FATO 06: como incurso no art. 330 do Código Penal
(...)”.

Segundo consta dos autos,
Gilberto Basso
foi preso em flagrante, no dia 11/2/2023, pela suposta prática do crime de importunação sexual [CP, art. 215-A].

Na audiência de custódia, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, dentre elas a proibição de frequentar a praça do bairro Bela Vista, local dos fatos
.

Após ter sido noticiado o descumprimento da referida obrigação, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do acusado, que foi deferida pelo juízo a quo, em decisão assim exarada:

“
Vistos.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar o suposto cometimento do crime previsto no art. 215-A do CP, praticado, em tese, por GILBERTO BASSO.

O increpado foi preso em flagrante no dia 11/02/2023 pela prática do supracitado crime. Em sede de audiência de custódia, nos autos nº 1000556-35.2023.8.11.0086, este juízo homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao indiciado, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, dentre elas a proibição de frequentar a praça do Bairro Bela Vista (Id. 111383503 - Pág. 01/06).

Contudo, aportou Boletim de Ocorrência n. 2023.58563, que noticia o descumprimento das medidas cautelares (Id. 111383504). Veja-se: “NARRA A COMUNICANTE QUE O SENHOR GILBERTO BASSO APÓS SER SOLTO CONTINUA FREQUENTANDO A PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA E PERGUNTANDO PARA POPULARES QUEM FORAM AS CRIANÇAS QUE O DENUNCIARAM, SENDO QUE GILBERTO FAZ ISSO DE FORMA INSISTENTE E O MESMO FREQUENTA A PRAÇA VÁRIAS VEZES AO DIA; AFIRMA A COMUNICANTE QUE NÃO GOSTARIA DE SE ENVOLVER E REGISTRA A PRESENTE OCORRÊNCIA DE MODO A EVITAR QUE GILBERTO POSSA TER ALGUMA ATITUDE CONTRA ALGUMA CRIANÇA POR PENSAR QUE PODE TER SIDO ALGUMA DELAS QUE O DENUNCIOU, POIS O MESMO FOI PRESO EM FEVEREIRO POR ESTAR TENTANDO IMPORTUNAR SEXUALMENTE CRIANÇAS NA REFERIDA PRAÇA.”

A noticiante também prestou declarações perante a autoridade policial, com o seguinte teor: “QUE, a declarante frequenta a Praça do Bairro Bela Vista; QUE, a declarante tem conhecimento de que o senhor Gilberto Basso foi preso por estar importunando sexualmente uma criança fevereiro na referida praça; QUE, afirma a declarante que o senhor Gilberto vem procurando estabelecimento comercial próxima à referida praça, com frequência, querendo saber quem são as crianças que o denunciaram; QUE, a declarante percebeu que Gilberto demonstra raiva das crianças e fica a todo tempo querendo saber que são as crianças que o denunciaram, pedindo para que mostrem quem são; QUE, Gilberto, após ser solto, continuou frequentando a praça do Bela Vista; QUE, Gilberto vai até a praça em horários diversos, as vezes até pela manhã e fica andando pela praça e frequenta estabelecimento comercial das imediações, todos os dias praticamente; QUE, a declarante resolveu comunicar, pois teme que Gilberto possa tentar abordar alguma criança desconfiando que seja alguma que o denunciou e possa fazer algum mal; QUE, Gilberto não disse claramente o motivo de querer saber quem são as crianças que o denunciaram, querendo saber quem são as meninas pois quer falar com os pais dela, pois na época estava agoniado para urinar e que ele teria sido filmado; QUE, após ser solto, a declarante não presenciou Gilberto importunando ou assediando sexualmente alguma criança; QUE, a declarante afirma que não gostaria se envolver ou se expor, pois teme eventuais atitudes do suspeito e que somente fez a denuncia por conta das atitudes de Gilberto e teme que o mesmo possa ter alguma represália contra a declarante.”

É o relato do necessário. Decido.

Analisando detidamente os autos, tenho que a representação ministerial pela prisão preventiva em face do investigado Gilberto Basso, em razão do descumprimento das condições impostas por ocasião da concessão de liberdade provisória, merece pronto acolhimento.

Conforme se verifica, considerando a alta reprovabilidade da sua conduta, na ocasião da homologação da sua prisão em flagrante, lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, ficando, desde logo, ciente da obrigação de:

a) Juntar comprovante de endereço nos autos, no prazo de 10 (dez) dias; b) Informar ao Juízo qualquer alteração de seu endereço; c) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 (trinta) dias sem autorização do Juízo; d) Proibição de se aproximar da vítima a uma distância de pelo menos 300 (trezentos) metros; e) Proibição de frequentar a residência da vítima e o seu local de estudo, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; f) Proibição de entrar em contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, assim como com as testemunhas dos fatos; g) Proibição de frequentar a praça do Bairro Bela Vista. Além disso, consta expressamente na decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado: “o descumprimento das medidas cautelares alternativas da prisão ora impostas poderá ensejar à decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.”, do que ele também foi devidamente cientificado, em sede de audiência de custódia.

Não obstante,
conforme bem salientado pelo parquet, extrai-se do Boletim de Ocorrência registrado em 02/03/2023, que o indiciado, rotineiramente, em horários diferentes, se dirige à Praça do Bairro Bela Vista, mesmo estando proibido de frequentá-la por determinação judicial, e mais: o faz buscando identificar quem foram a crianças que fizeram a “denúncia” do delito de importunação sexual - que culminou em sua prisão
.

Além disso,
o investigado também frequenta os estabelecimentos comerciais, próximos da referida praça, objetivando desvendar a identidade das infantes que relataram os fatos criminosos a ele atribuídos
. Ademais, verifico que ele
sequer apresentou comprovante de endereço perante o Juízo, colocando em risco a aplicação da lei penal
, de modo que está em descumprimento de várias medidas cautelares que lhe foram impostas.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça de nosso Estado e do Superior Tribunal de Justiça, de que o descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão constitui fundamento suficiente para decretação da prisão preventiva, pois essa circunstância demonstra claramente que as medidas adotadas anteriormente pelo juízo para resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal, não se mostraram eficazes para esse desiderato. Cito: (...).

Assim, tenho que a conduta do investigado não apenas demonstra seu completo descaso com o Poder Judiciário, evidenciando que ele não possui interesse algum em cumprir as ordens judiciais que lhe foram impostas, como que as medidas aplicadas, que visavam garantir a integridade física e psicológica da vítima, e a ordem pública em geral não se mostram suficientes para alcançar tal objetivo.

Neste ponto, destaco que
a notícia de descumprimento adveio de pessoa até então estranha aos autos, que se sentiu insegura diante da conduta do increpado
, a demonstrar nitidamente que a conduta dele representa inequívoco risco à ordem pública, trazendo à população em geral a sensação de intranquilidade e impunidade.

Ademais, a insistente tentativa do indiciado em descobrir a identidade da vítima, também indica risco à conveniência da instrução processual, pois provavelmente a intenção do acusado é tentar manter contato com ela visando interferir no depoimento que ela venha a prestar nos autos, de modo que sua prisão também se faz necessária para garantir a escorreita colheita de provas.

Diante deste cenário, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do acusado, não somente com fito de salvaguardar a ordem pública, como também com o intuito de resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, e de garantir a segurança da ofendida, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do indiciado GILBERTO BASSO, devidamente qualificado nos autos, forte no art. 312, Parágrafo Único, do CPP
”.

Em 23 de junho de 2023, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do acusado, sob os seguintes fundamentos:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do acusado foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou, não existindo qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

In casu, tenho que tal medida excepcional está em estrita observância às disposições legais, e que os motivos que ensejaram a decretação ainda encontram-se presentes, notadamente, para se garantir a aplicação à lei penal e a instrução processual, diante do descumprimento das medidas cautelares alternativas.

Conforme se verifica, na ocasião da homologação da sua prisão em flagrante, lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, ficando, desde logo, ciente da obrigação de: a) Juntar comprovante de endereço nos autos, no prazo de 10 (dez) dias; b) Informar ao Juízo qualquer alteração de seu endereço; c) Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside por período superior a 30 (trinta) dias sem autorização do Juízo; d) Proibição de se aproximar da vítima a uma distância de pelo menos 300 (trezentos) metros; e) Proibição de frequentar a residência da vítima e o seu local de estudo, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; f) Proibição de entrar em contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, assim como com as testemunhas dos fatos; g)
Proibição de frequentar a praça do Bairro Bela Vista
.

Além disso, consta expressamente na decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado: “o descumprimento das medidas cautelares alternativas da prisão ora impostas poderá ensejar à decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP.”, do que ele também foi devidamente cientificado, em sede de audiência de custódia.

Não obstante,
extrai-se do Boletim de Ocorrência registrado em 02/03/2023, bem como do depoimento especial das vítimas, que o indiciado, rotineiramente, em horários diferentes, se dirigiu à Praça do Bairro Bela Vista, mesmo estando proibido de frequentá-la por determinação judicial
, buscando identificar quem foram a crianças que fizeram a “denúncia” do delito de importunação sexual - que culminou em sua prisão.

Além disso,
o investigado também teria frequentado os estabelecimentos comerciais, próximos da referida praça, objetivando desvendar a identidade das infantes que relataram os fatos criminosos a ele atribuídos
.

E mais, verifico que
ele sequer apresentou comprovante de endereço perante o Juízo
, de modo que
estava em descumprimento de várias medidas cautelares que lhe foram impostas
.

Nesse ponto,
a insistente tentativa do denunciado em descobrir a identidade das vítimas e testemunhas, também coloca em risco a instrução processual
, de modo que sua prisão também se faz necessária para garantir a escorreita colheita de provas.

E, mesmo que existam dúvidas quanto à adequação típica de algumas das condutas, fato é que ele foi denunciado por vários crimes, sendo que o somatório de suas penas ultrapassam o patamar exigido legalmente, possibilitando a manutenção da sua prisão cautelar.

Assim, tenho que é de rigor a manutenção da sua prisão preventiva pelos mesmos fundamentos outrora utilizados, visto que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado, uma vez que não atenderiam ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do CPP, assim como não foram anteriormente
” (...).

A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente está revestida de fundamentação idônea, uma vez que se ampara no descumprimento de medidas cautelares impostas como condição para liberdade provisória, o que está em consonância com o que preconiza o art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal
[1]
.

O referido posicionamento encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação
” [STJ. AgRg no HC 804452 / MG. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 15/5/2023. DJe: 18/5/2023].

Conforme pontuado pelo juízo de origem, o acusado violou a medida cautelar que determinou a apresentação de comprovante de endereço no prazo de 10 (dez) dias, frequentou
reiteradamente
[‘
todos os dias praticamente
’] a praça do bairro Bela Vista e estabelecimentos comerciais, localizados nas proximidades, com o fim de identificar quais crianças o denunciaram.

Além disso, a comunicação do descumprimento da decisão judicial é oriunda de uma pessoa estranha aos autos, que se sentiu insegura com a atitude do paciente e se dirigiu até a Delegacia de Polícia para noticiar o seguinte:

“(...)
Que
afirma a declarante que o senhor Gilberto vem procurando estabelecimento comercial próxima à referida praça, com frequência, querendo saber quem são as crianças que o denunciaram; Que a declarante percebeu que Gilberto demonstra raiva das crianças e fica a todo tempo querendo saber que são as crianças que o denunciaram, pedindo para que mostrem quem são; Que, Gilberto, após ser solto, continuou frequentando a praça do Bela Vista; Que, Gilberto vai até a praça em horários diversos, as vezes até pela manhã e fica andando pela praça e frequenta estabelecimento comercial das imediações, todos os dias praticamente; Que a declarante resolveu comunicar, pois teme que Gilberto possa tentar abordar alguma criança desconfiando que seja alguma que o denunciou e possa fazer algum mal
(...)”.

Embora a defesa sustente que são suficientes as medidas cautelares alternativas, tais como o monitoramento eletrônico, as circunstâncias do descumprimento da decisão judicial –
objetivando desvendar a identidade das infantes que relataram os fatos criminosos a ele atribuídos
– evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

No que se refere aos
predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, mostram-se irrelevantes, uma vez que presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Nesse sentido é o teor do enunciado nº 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Gilberto Basso
.

É como voto.

[1]
1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023